Tribunal: TJBA
Processo: 8032825-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032825-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s): JULIANO MARTINS MANSUR

AGRAVADO: MARIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s):JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, GARANTIA DO JUÍZO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. VALIDADE APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES STJ.
DECISÃO MANTIDA. A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o seguro-garantia por prazo determinado é insuficiente para garantir a execução, mesmo com previsão de renovação.
A
GRAVO INTERNO PREJUDICADO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032825-06.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
, e, como agravada,
MARIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
,
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator